Tribunal: TJSP
Processo: 0000897-21.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000696120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0000897-21.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
MELISSA MOREIRA DA SILVA MARIANO, SERGIO APARECIDO PEREIRA e
MARCOS ANTONIO MARIANO FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM provimento aos apelos ajuizados em
favor de Melissa Moreira da Silva Mariano, Sérgio Aparecido Pereira e de Marcos
Antonio Mariano Filho, mantendo-se, por seus fundamentos, a r. sentença, como
prolatada. Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos
réus Marcos e Sérgio. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Comarca de Campinas 3a Vara Criminal
MM. Juiz dr. Nelson Augusto Bernardes de Souza
Apelantes: Melissa Moreira da Silva Mariano, Sérgio Aparecido
Pereira e Marcos Antonio Mariano Filho
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto n.o 37.769
APELAÇÕES
CRIMINAIS

PRETENSÃO
DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
MELISSA E SÉRGIO, POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
A
INCRIMINÁ-LOS,
E
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA
DO
APELANTE MARCOS, QUANTO AO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS, PARA A FORMA DO ART.
28, DA LEI 11/343/06. PLEITOS SUPLETIVOS EM
PROL DE SÉRGIO, DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
SUA CONDUTA PARA A FORMA DE RECEPTAÇÃO
CULPOSA;
DE
RECONHECIMENTO
DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO; DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, §3o, DO CP.
EM PROL DE MARCOS, TESES SUPLETIVAS DE
AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA;
DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ART.
33, §4o, DA LEI ESPECIAL; DE REDUÇÃO DA PENA
DE
MULTA,
POR
HIPOSSUFICIÊNCIA;
DE
PROGRESSÃO DE REGIME, DIANTE DO TEMPO DA
PRISÃO PROCESSUAL.
CONDENAÇÕES ESTRIBADAS NOS ARTS. 180,
CAPUT, DO CP (SÉRGIO); 33, CAPUT, DA LEI
11.343/06 (MARCOS E MELISSA); E 12, DO
ESTATUTO DO DESARMAMENTO (MARCOS).
CONJUNTO
PROBATÓRIO
ROBUSTO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
INCRIMINAR
OS
APELANTES
NA
FORMA
RECEPCIONADA NO ÉDITO MONOCRÁTICO.
TESES DEFENSIVAS QUE NÃO VINGAM, POR
FALTA DE AMPARO LEGAL.
Recurso desprovido, com determinação.
1 Trata-se de apelações interpostas em favor de
Sérgio Aparecido Pereira, de Melissa Moreira da Silva Mariano e de
Marcos Antonio Mariano Filho, condenados ao cumprimento de penas
corporais, o primeiro de um ano e dois meses de reclusão, em regime
prisional inicial semiaberto, mais o pagamento de onze dias-multa, fixados
no piso mínimo, por infração aos ditames do artigo 180, caput, do Código
Penal; a segunda de um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional
aberto, e paga de cento e sessenta e seis dias-multa, fixados no piso
mínimo, substituída a pena corporal por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da
aflitiva, e por prestação pecuniária no valor equivalente a um salário
mínimo, destinado a entidade assistencial a ser designada no Juízo das
Execuções Criminais, por infração aos ditames do artigo 33, caput e §4o,
da Lei no 11.343/06, e o terceiro de cinco anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e mais um ano de detenção, em regime prisional
inicial semiaberto, mais a paga de quinhentos e dez dias-multa, fixados no
piso mínimo, por infração aos ditames dos artigos 33, caput, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
11.343/06, e 12, da Lei no 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código
Penal (fls. 665/682).
Aduz a Defensoria do apelante Sérgio que a r.
sentença deve ser reformada, para que ele seja absolvido, por insuficiência
de provas a incriminá-lo, argumentando que negou ter ciência da origem
ilícita dos bens que foram apreendidos em sua casa, tendo aceitado apenas
guardá-los para um indivíduo, em troca de R$ 20,00, sendo inicialmente
ajustado apenas uma televisão, mas depois outro varão chegou com um
carro e começaram a descarregar os demais objetos, ausente, portanto, o
elemento subjetivo do tipo, que não pode ser presumido em seu prejuízo.
Supletivamente requer a desclassificação da sua conduta para a forma
culposa do delito, diante das circunstâncias do crime; o reconhecimento da
atenuante da confissão, pois, a despeito da negativa de dolo, ele admitiu a
prática de parte da conduta ilícita que lhe foi atribuída, o que foi utilizado
na r. sentença como elemento de convicção; a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §3o, do CP,
argumentando que a reincidência ostentada pelo acusado não é específica,
e que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis (fls. 764/770).
A Defesa de Melissa, reiterando os termos da
defesa prévia e das alegações finais antes ofertadas (fls. 405/406 e
655/664), também requer a reforma da r. decisão monocrática,
argumentando que ela negou a prática das imputações que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
atribuídas em seus interrogatórios formais, não podendo ser aceita a sua
confissão informal, mesmo porque os relatos dos policiais, excessivamente
concatenados, ensejam reserva na recepção dessa prova, não tendo,
portanto, os indícios colhidos na fase inquisitiva se convertido em
elementos de convicção aptos a sustentar a sua condenação (fls. 798/800).
Em prol de Marcos, sua Defensoria pleiteia a
reforma parcial da r. sentença, para que a sua conduta, quanto ao crime de
tráfico de drogas, seja desclassificada para a forma do art. 28, da Lei no
11.343/06, argumentando que ele colaborou com a Justiça e que, embora
tenha confessado a propriedade das armas e a posse das drogas
apreendidas em sua casa, negou ser traficante, senão mero usuário, o que
ficou evidenciado pela modesta vida que leva, atuando como catador de
recicláveis, além de ressaltar que nenhuma quantia em dinheiro foi
apreendida na ocasião, o que não se coaduna com a figura de grande
traficante que lhe foi injustamente atribuída. Supletivamente requer o
afastamento da reincidência específica, posto que a conduta que ensejou a
condenação invocada para comprová-la foi desclassificada para a figura de
posse de droga para uso próprio, que não tem caráter hediondo, além de ter
sido julgada extinta há mais de sete anos; a aplicação do redutor previsto
no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, em razão da pouca quantidade de
drogas com ele apreendidas, por não ser reincidente específico e, ainda,
por ensejar bis in idem a consideração dessa agravante para majorar as
penas e, ao mesmo tempo, afastar tal benefício; a redução, ou exclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
pena de multa, por ser desproporcional, diante da sua precária situação
financeira; de progressão ao regime prisional semiaberto, por preencher os
requisitos necessários a tanto, mormente porque encontra-se preso desde
14/01/2016 (fls. 807/812).
Os recursos foram contrarrazoados pelo doutor
Promotor de Justiça, que pretende o desprovimento de ambos, e a
manutenção da r. sentença, reiterando suas alegações finais antes ofertadas
(fls. 816/823 e 847/850).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer
da lavra do doutor Norton Geraldo Rodrigues da Silva, se pronunciou,
também, pelo desprovimento dos apelos (fls. 859/864).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover os
recursos.
A materialidade dos delitos recepcionados não foi
objeto de questionamento recursal, e se mostra devidamente comprovada
nos autos.
E a autoria dos imputados na prática dos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
pelos quais foram condenados, a sua vez, também é certa, observando-se
que a relativa ao crime de posse ilegal de arma de fogo sequer foi
questionada.
Preso em flagrante delito, Marcos Antonio optou
por silenciar na Delegacia (fl. 18).
Em Pretório negou ser traficante, apesar de ter
confessado que guardava as drogas para indivíduo não identificado, que
também havia lhe pedido para guardar as armas apreendidas no mesmo
contexto fático. Ressaltou que os policiais chegaram a sua casa dizendo
terem informações de que possuía drogas, o que acabou se confirmando
pela apreensão das substâncias ilícitas, mas não no interior de sua casa, e
sim no quintal, em meio ao lixo. Disse, ainda, que já naquela oportunidade
informou aos policiais que Melissa não tinha envolvimento com os objetos
ilícitos então apreendidos, tendo ela, inclusive, sido conduzida à Delegacia
sem o uso de algemas, e na condição de mera testemunha dos fatos, mas
também acabou presa. Ao final, disse nada saber a respeito dos
equipamentos eletrônicos de origem criminosa, que foram apreendidos em
outro local, e revelou já ter sido antes condenado por tráfico de drogas, há
oito anos (mídia).
Melissa, acompanhada por Advogado desde sua
prisão em flagrante, disse à autoridade policial que fazia sua refeição na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
cozinha de sua casa, quando o coacusado Marcos, seu marido, ali chegou
com um pedaço de maconha, alegando ser para o seu uso, mas a
interroganda sequer sabia do seu envolvimento com drogas. Então, Marcos
também iniciou sua refeição, momento em que policiais militares
invadiram sua casa e passaram a vasculhar o local, tendo encontrado
maconha no chão da cozinha, ao lado dele. Na sequência esses milicianos a
levaram para a sala e, prosseguindo nas buscas, encontraram armas no
quarto do casal, que ela afirmou pertencerem ao seu marido, assim como a
droga antes referida. Negou, por fim, ter conhecimento a respeito dos
aparelhos eletrônicos encontrados em outra residência (fl. 19).
Em Juízo aduziu ter sido orientada por seu
advogado a dizer a verdade dos fatos, mas alterou substancialmente a
versão antes apresentada, negando, inclusive, a presença de drogas ou de
armas em sua casa. Contou que seu filho dormia no quarto onde estava
alimentando sua filha, quando policiais militares, até então desconhecidos,
invadiram sua casa e a colocaram sentada no sofá existente na sala,
enquanto seu marido permaneceu na cozinha. Negou, portanto, ter
presenciado a apreensão das drogas e das armas, além de negar que
estivesse cortando maconha quando os milicianos chegaram, sem
esclarecer, contudo, que motivo eles teriam para incriminá-la
gratuitamente. Narrou ainda, que os policiais ameaçaram levar sua filha ao
Conselho Tutelar, fazendo com que a criança passasse a gritar e chorar,
momento em que a sua avó levou os menores para sua casa. Contou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
também que, antes de ser conduzida à Delegacia, os policiais a levaram ao
quarto, onde a algemaram, determinando que, ao sair da casa, não olhasse
para os lados, nem gritasse, tendo permanecido presa por 19 dias em razão
desses fatos. Em arremate, revelou que Marcos faz uso de maconha e de
crack (mídia).
Já o acusado Sérgio disse que, na tarde do dia em
que foi preso em flagrante delito, estava em sua casa, em companhia de sua
mulher, a corré Fernanda (absolvida nos termos do art. 386, VII, do CPP) e
da amiga dela, de nome Karen, que ali estava para usar drogas somente.
Em dado momento, chegou um conhecido seu, vulgo "Rique", que
ofereceu à venda um televisor à Fernanda. Ela recusou a oferta por não ter
dinheiro, fato que esse interrogando confirmou, porém "Rique" lhe
ofereceu R$ 20,00 para que guardasse tal aparelho em sua casa, o que
aceitou de pronto. Disse ainda que, quando "Rique" ia lhe entregar o
televisor, outro agente não identificado ali estacionou um carro prateado e
descarregou, também, um aparelho de som, que esse interrogando
inclusive ajudou a descarregar. Após guardar os equipamentos sob a
supervisão de Fernanda, foi a um bar, depois passou na casa de seu sogro,
porém, ao retornar para a sua casa, deparou-se com os policiais militares e,
assustado, fugiu pulando o muro. Pouco tempo depois, ao tomar
conhecimento de que sua mulher seria presa, voltou ao local e esclareceu
os fatos aos milicianos, informando-lhes, inclusive, o endereço de "Rique",
mas ambos foram conduzidos à Delegacia (fl. 20/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
Em Pretório, no entanto, mudou o seu discurso.
Disse que usava crack à época e que estava em frente a sua casa quando
outro usuário dessa droga, conhecido pelos vulgos "Alemão" ou "Nico",
que sempre via se dirigindo à “biqueira” situada nas imediações, perguntou
se queria comprar uma televisão. Respondeu que não possuía dinheiro nem
para fumar uma pedra de crack, e ele lhe ofereceu R$ 20,00 para que
guardasse o aparelho em sua casa, por não mais que meia hora, tempo que
levaria para negocia-lo com o rapaz de “biqueira”, que, então, viria buscar
a televisão, e lhe pagaria. Desconfiado, perguntou se isso não lhe traria
problemas, mas o rapaz disse que não, pois era produto que havia
negociado na “feira do rolo”. Aceito o encargo, ali chegaram outros dois
varões, não identificados que, além da televisão, também descarregaram
um ventilador, um aparelho de som e um receptor de televisão, que o
primeiro assegurou ser "coisa de rolo". Como o rapaz demorava a voltar,
foi a um bar e, em seguida, foi à casa de sua irmã, onde jantou. Negando
ter fugido, contou que ao retornar à sua casa, notou a presença de policiais,
e ao questiona-los sobre a razão da sua presença, foi levado para dentro da
moradia e, depois, conduzido à Delegacia, junto com Fernanda, mas ela
não sabia de nada, e não tinha qualquer envolvimento com os fatos, mesmo
porque ela e Karen eram usuárias de crack e iam a sua casa apenas para
consumir essa droga, embora mantivesse relacionamento amoroso
esporádico com a corré, razão pela qual ela dormia em sua casa por vezes.
Negou, por fim, conhecer os coacusados Marcos e Melissa, ou ter levado
os policiais à casa deles, alegando ter conhecido o varão somente na
Delegacia, onde conversaram brevemente acerca dos motivos pelos quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
foram presos (mídia).
Fernanda, a sua vez, informou ao Delegado de
Polícia que estava em seu quarto, quando ouviu uma barulheira na casa.
Saiu para ver o que se passava e presenciou Sérgio orientando alguns
indivíduos que traziam aparelhos eletrônicos para dentro da moradia, de
cuja origem negou ter conhecimento. Em seguida voltou a dormir e, um
pouco mais tarde, quando saía do seu quarto, policiais militares entraram
na casa, o que assustou Sérgio, tanto que ele fugiu após pular o muro.
Pouco tempo depois ele retornou e assumiu a propriedade daqueles bens
perante os policiais (fl. 17).
Em Pretório, tornou-se revel (fl. 619).
Sônia Maria Alves de Lima, avó dos acusados
Marcos e Melissa, portanto não compromissada e naturalmente interessada
no deslinde do caso, foi arrolada pela Defesa dessa última e, em Pretório,
afirmou ter chegado à casa desses acusados durante a abordagem, mas ela
e seu marido foram impedidos de entrar pelo policiais. Não obstante, pediu
a eles que lhes entregassem os filhos do casal, um menino e uma menina,
de três e seis anos de idade respectivamente, e eles saíram da casa
chorando, gritando e dizendo que estavam batendo em seus pais, e que
puseram um revólver na cabeça de seu pai, o que fez com que o menino
ficasse calado por três dias. Disse não se recordar se Melissa foi algemada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
na ocasião, afirmando, no entanto, que ela não estava algemada quando a
viu na Delegacia, para onde foi levada, segundo soube, na condição de
testemunha. Informou, outrossim, que a ré trabalhava como manicure e
possuía um trailer há mais de um ano, ao passo que Marcos a auxiliava no
trabalho de reciclagem, que os dois realizavam com dois caminhões,
pequenos e velhos, que possuía, afiançando, ainda, que ela não mexia com
nada ilícito e que, apesar dele fumar maconha, disse saber que nada ilícito
foi encontrado na casa, em que pese a afirmação dos policiais em sentido
contrário (mídia).
Todavia, a despeito das versões exculpatórias
apresentadas pelos apelantes Melissa e Sérgio, a prova oral é firme em
confirmar os fatos descritos na denúncia, que foram recepcionados, sem se
descurar da confissão parcial de Marcos, em Pretório, fornecendo os
necessários elementos de convicção quanto a responsabilidade penal de
todos os imputados.
Nesse diapasão, o policial militar Maxwell Batista
Pereira, ratificando seu depoimento da fase inquisitiva, relatou, em
Pretório, que estava em patrulhamento com sua equipe, quando o COPOM
informou endereço onde estaria ocorrendo o descarregamento de
equipamentos eletroeletrônicos, possivelmente produtos de roubo ocorrido
naquele mesmo dia. Então, deslocaram-se até lá, notando que duas moças
que estavam na frente do imóvel, no caso Fernanda e Karen, externaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
certo nervosismo diante da aproximação da guarnição policial e, ao
entrarem, deixaram o portão aberto, o que possibilitou a abordagem a
ambas, tendo visto um indivíduo fugir pelos fundos do terreno. Nada ilícito
foi localizado com as moças, porém, em um dos cômodos da casa,
encontraram aparelhos de ar condicionado, de som com caixas acústicas,
de televisão, uma chapinha para cabelos, diversos controles remotos e um
decodificador de TV a cabo, dos quais elas não souberam informar a
origem, tendo Fernanda informado que Sérgio havia recebido horas antes,
de agentes que ocupavam um veículo Fiat/Ducato, cor branca, tal como
havia sido informado pelo COPOM. Enquanto aguardavam a realização de
perícia no local, Sérgio lá compareceu questionando a razão da incursão
em sua casa, mas foi prontamente reconhecido pelos policiais como o
agente antes visto fugindo pelos fundos do imóvel. Questionado, ele
assumiu a responsabilidade pelos equipamentos apreendidos em sua casa,
informando ter recebido certa quantia em dinheiro de Marcos para que
guardasse tais objetos. Negou, no entanto, participação no roubo, cuja
vítima, David Cassiano dos Santos (fl. 14), segundo o depoente, foi
contatada por outros policiais, que lhe prestaram apoio, e reconheceu como
seus os bens então recuperados. Sérgio informou, ainda, que o crime
antecedente teria sido cometido por Marcos, em concurso com indivíduo
de nome Henrique, indicando-lhe, inclusive, o endereço do primeiro, onde
ele foi visto no portão da moradia, saindo com uma sacola, imediatamente
descartada quando divisou a viatura policial, entrando, em seguida, no
quintal de sua casa. Então foi abordado quando ainda estava no início do
extenso terreno, onde funcionava um "ferro velho", e constataram que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
sacola antes dispensada continha porções de maconha. Agindo de modo a
não fazer barulho, a equipe ingressou na moradia, e Melissa foi
surpreendida na sala do imóvel, com um tablete de maconha em mãos, que
cortava para acondicionamento em porções individuais. Questionado,
Marcos negou envolvimento no roubo dos aparelhos apreendidos em poder
de Sérgio, mas o casal confessou no local o envolvimento que tinham no
comércio de drogas, sendo responsáveis pelo seu fracionamento e
distribuição em toda a região, além do ponto de venda, tudo a denotar que
ele ocupava posição de chefia no esquema criminoso. Na busca realizada
na casa encontraram mais porções de maconha, outras de crack, duas
balanças de precisão e embalagens próprias para a individualização das
porções. No armário do quarto do casal localizaram uma pistola de calibre
.380, numerada, municiada e acompanhada de um carregador sobressalente
igualmente municiado, além de uma espingarda calibre 12, com
numeração suprimida, municiada, e alguns estojos, que o réu confirmou
lhe pertencerem (fls. 09/10).
No mesmo sentido foi a narrativa do também
policial militar André Luiz de Souza, confirmando o reconhecimento da
vítima de roubo quanto aos bens recuperados na casa de Sérgio, além de
aduzir que a pistola encontrada na casa de Marcos e Melissa havia sido
subtraída de Fórum, de cuja Comarca não se recordou, pela qual o primeiro
disse ter pagado R$ 2.000,00, não se recordando o valor declarado quanto
a espingarda (fls. 12/13 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
Diante desse cenário, há que se dar o devido valor
probatório às palavras dos policiais, que forneceram relatos harmônicos,
objetivos e coerentes quanto às circunstâncias que cercaram a prisão dos
acusados, sem qualquer demonstração de que tivessem interesse em
incriminá-los falsamente, a teor do que dispõe o artigo 156, do Código de
Processo Penal.
Aliás, não tendo as Defensorias dos apelantes os
contraditado oportunamente, motivo não há para que seus depoimentos
sejam recebidos com a parcialidade pretendida em fase recursal, além do
que nenhuma razão concreta foi apontada, que se mostrasse apta a
invalidar os seus relatos, não se prestando, por óbvio, por si só, a profissão
dos mesmos, para tanto.
Demais, não provaram os recorrentes a existência,
no local dos fatos, quando das prisões, de terceiros que não estivessem a
delinquir, e ainda dispostos a narrar, com precisão, sobre o ocorrido, daí
porque outras testemunhas de acusação não foram arroladas.
E quanto ao crédito que deve ser dispensado, na
espécie, às narrativas dos policiais, se pronunciou o Superior Tribunal de
Justiça: - “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA
SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. (...). DEPOIMENTO DE POLICIAIS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
VALIDADE PROBATÓRIA. 1. (...). 2. Os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 115516/SP rel.
Min. Laurita Vaz
Quinta Turma - julg. 03/02/2009 publ. DJe
09/03/2009).
E mais recentemente: - "HABEAS CORPUS
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
ABSOLVIÇÃO.
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
VASTO
ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias
de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto
acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em
Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade
dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. (...)
Habeas
corpus
não
conhecido." (HC 477.171/SP, Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 22/11/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
Acrescente-se a isso, ainda, que a apreensão de
nada menos que 28 porções individuais, 01 tablete e 01 porção maior de
maconha, com peso líquido total de 567,8g, de 01 porção de cocaína, com
0,5g, e 02 pedras de crack, com peso líquido de 110,0g, como dá conta o
auto de exibição e apreensão de fls. 78/80, e atestam os laudos de
constatação provisória de fls. 91/92, e o exame químico-toxicológico de
fls. 108/110, portanto embalada parte dessa droga de maneira fracionada,
habitual no submundo da traficância, para fim de venda, além de 02
balanças de precisão e embalagens próprias para a individualização de
porções, sem, contudo, qualquer comprovação de exercício de atividade
laborativa lícita por parte do recorrente Marcos, tendo inclusive declarado
ser reciclador (fl. 18), o que sua vó confirmou em Pretório, sem trazer,
contudo, prova de seus rendimentos, a indicar, portanto, que não teria a
mínima condição de arcar com a aquisição do numerário e dos tóxicos
consigo apreendidos para outro fim que não sua venda, tal reforça a
convicção de que se destinava a mercancia ilícita.
Não há, pois, como se acolher a pretensão
defensiva de desclassificação de sua conduta para a forma de posse de
droga para uso próprio, diante desse robusto quadro incriminador, sendo
indiferente para o deslinde do caso que ele fosse também seu consumidor,
vez que a mera alegação de ser usuário não é apta, por si só, a afastar a de
traficante, sem se descurar que embora ele tenha negado o exercício de tal
atividade ilícita, confessou, em Pretório, que guardava as drogas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
terceira pessoa que não identificou, assim como se deu quanto às armas e a
munição, apreendidas na mesma seara.
Sobre a questão já se manifestou esta Colenda
Corte: - “A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura
do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP 101/498).
Ressalte-se, ainda, que para a configuração do
narcotráfico não se exige qualquer ato de mercancia, bastando que o agente
traga consigo, tenha em depósito ou guarde a substância proibida, não se
exigindo a traditio para consumação do delito (RJTJSP- vol. 97, pág. 512).
E no que respeita ao crime de receptação, de igual
sorte, o dolo com que agiu o acusado Sérgio ficou igualmente evidenciado
pela prova oral produzida, uma vez que os depoimentos prestados pelos
policiais militares, somados ao boletim de ocorrência encartado a fls.
70/73, não deixam dúvida a respeito da origem criminosa dos aparelhos
eletroeletrônicos inequivocamente apreendidos em sua casa, recebidos,
consoante seus próprios relatos, em contexto que, por si só, revela sua
plena ciência quanto a origem criminosa desses bens, posto que não foi
capaz de identificar, minimamente, as pessoas que lhe entregaram aqueles,
e mesmo que fosse crível a sua versão de que o proprietário o teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
informado que os aparelhos haviam sido negociados em “feira do rolo”,
ainda assim seria mais que evidente a sua origem ilícita, não vingando,
pois, a sua alegação acerca do desconhecimento da origem espúria dos
bens, nem a pretensão defensiva de absolvição por ausência de provas a
incriminá-lo, nem por atipicidade da sua conduta, por ausência de dolo,
posto que o elemento subjetivo do tipo foi sobejamente demonstrado, sem
qualquer prova de que as testemunhas antes referidas, cujos depoimentos
se mostraram harmônicos e coerentes, tivessem motivo para incriminá-lo
falsamente, circunstância, aliás, sequer cogitada.
E também não há que se falar em desclassificação
da conduta desse apelante para a forma culposa do delito, vez que não
basta, para o afastamento da receptação dolosa, a mera alegação do
imputado quanto a ser desconhecedor da origem espúria do bem, nem de
ter dúvida a esse respeito, bastando ser analisado o contexto em que se
deram os fatos, para a convicção quanto à ciência da origem espúria da res,
que no caso concreto, não o favorece, como já se ressaltou.
Nesse sentido é a jurisprudência de nossos
Tribunais: - “PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO NA
CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CIÊNCIA
DA
ORIGEM
ILÍCITA
DO
BEM.
DEPOIMENTO
DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
POLICIAIS.
FÉ
PÚBLICA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
MODALIDADE
CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PENA.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conserva-se a sentença
condenatória pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), uma
vez que comprovado que o réu estava na posse de veículo automotor
sabedor da origem ilícita do bem. 2. No crime de receptação, a prova
do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que
envolveram a apreensão do objeto. 3. A apreensão do bem em poder
do réu gera para ele o ônus de comprovar sua origem lícita. A mera
alegação de desconhecimento da procedência criminosa da coisa não
afasta a presunção contra si existente de ciência da origem ilícita do
bem.”
(TJ-DF
20160110357464
DF
0008649-26.2016.8.07.0000,
Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento:
08/02/2018, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 16/02/2018 . Pág.: 206/215).
Dessa forma, a condenação dos réus pelos crimes
recepcionados era mesmo de rigor.
As penas, à míngua de recurso do Ministério
Público, não comportam reparos, observando-se que as básicas foram
fixadas nos patamares mínimos quanto a todos os réus e seus respectivos
crimes, tendo as de Sérgio, na segunda fase da dosimetria, sido majoradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
em 1/6, em razão da reincidência (processo no 0004524-04.2014.8.26.0114
- fl. 523), ao passo que as de Melissa e de Marcos, nessa mesma etapa,
permaneceram inalteradas, por ausência de circunstâncias legais quanto a
primeira, e, com relação ao segundo, em decorrência da compensação
integral
da
agravante
da
reincidência
(processo
no
0004793-84.2014.8.26.0650 - fl. 376) com a atenuante da confissão
espontânea, ao arrepio do quanto estabelecido no art. 67, do CP,
Observa-se que não foi reconhecida a presença de
reincidência específica, como alega a Defesa de Marcos, posto que a
condenação invocada para comprovar a agravante em tela decorre da
prática de crime de roubo tentado, não tendo sido considerada, aliás, para
nenhum fim, a condenação que lhe foi imposta nos termos do art. 28, da
Lei de Drogas, referida a fl. 809 (processo no 0070877.36.2008.8.26.0114,
da 3a. Vara Criminal de Campinas).
Inviável,
outrossim,
o
reconhecimento
da
atenuante da confissão quanto ao apelante Sérgio, posto que, de fato, foi
parcial, já que ele, nas duas fases do processo, negou ter ciência da origem
criminosa dos bens que foram apreendidos em sua casa, o que, como se
viu, colide com as provas produzidas, que demonstram que as
circunstâncias que cercaram o recebimento dos bens, por si só, deixam
claro que tinha plena ciência que provinham de origem espúria.
Acrescente-se, outrossim, que a sua condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
não se deu apenas em razão da confissão parcial antes referida, mas por
outros elementos de convicção, mesmo porque esse acusado foi preso em
flagrante delito na posse da res furtiva, o que, por si só, afasta o
reconhecimento dessa atenuante, consoante o entendimento esposado pela
Suprema
Corte:
-
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
IMPRÓPRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
HIPÓTESE
EM
QUE
O
PACIENTE
ADMITE FATO DIVERSO DO COMPROVADO NOS AUTOS.
INCOMPATIBILIDADE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A
PRISÃO EM FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA. 1. A atenuante
prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (ter o agente confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime),
configuradora da confissão, não se verifica quando se refere a fato
diverso, não comprovado durante a instrução criminal, porquanto, ao
invés de colaborar com o Judiciário na elucidação dos fatos, dificulta o
deslinde do caso. Precedentes: HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 1/7/2011; HC 94295/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 31/10/2008. 2. In casu, o paciente
admitiu a subtração dos bens, mas não a violência e a grave ameaça,
que restaram comprovadas nos autos, sendo certo que tal estratégia,
ao invés de colaborar com os interesses da Justiça na busca da verdade
processual, visou apenas a confundir o Juízo diante da prisão em
flagrante do paciente. 3. A atenuante da confissão espontânea é
inaplicável às hipóteses em que o agente é preso em flagrante, como no
caso sub judice. Precedentes: HC 101861/MS, rel. Min. Marco Aurélio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
1a Turma, DJ de 9/5/2011; HC 108148/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 1/7/2011. 4. Parecer do Ministério
Público Federal pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (HC
102002, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/11/2011).
No mesmo sentido: EMENTA: HABEAS
CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE FATO
DIVERSO DO DA CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO ART. 65, III, D, DO
CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS
CORPUS PARA AFASTAR O QUE DECIDO NA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA. I Pelo que verifica dos documentos que
acompanham a inicial, especialmente da sentença condenatória, o
único fato confessado pelo paciente foi a posse da droga, a qual teria
sido adquirida para consumo próprio. Em nenhum momento, foi
admitida a prática do delito de tráfico, crime efetivamente
comprovado na ação penal. II A divergência entre a quantidade de
entorpecente encontrada no momento da prisão em flagrante, referida
no boletim de ocorrência (108g), e a admitida pelo paciente como
sendo para consumo próprio (20g) já evidencia a sua intenção em
furtar-se da prática do crime de tráfico. III Ao contrário do que
afirma a impetrante, não se trata de confissão parcial, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
confissão de fato diverso, não comprovado durante a instrução
criminal, o que impossibilita a incidência da atenuante genérica de
confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
Precedente. IV - A prisão em flagrante é situação que afasta a
possibilidade de confissão espontânea, uma vez que esta tem como
objetivo maior a colaboração para a busca da verdade real.
Precedente. V Para afastar o que decidido na ação penal, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus. VI Ordem denegada. (HC 108148, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em
07/06/2011).
Na derradeira etapa do procedimento dosimétrico,
Melissa teve suas penas reduzidas na fração de 2/3, mediante a aplicação
do redutor previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06, a despeito da
gravidade concreta dos fatos e da evidente ausência de preenchimento do
terceiro requisito previsto no dispositivo legal em tela, diante da
diversidade e da expressiva quantidade de drogas apreendidas, ao passo
que, com relação a Marcos, esse mesmo benefício foi corretamente
afastado, diante da reincidência antes referida, pouco importando que tal
não seja específica, sequer assim reconhecida, aliás, como alega sua
Defesa, já que o dispositivo não faz tal distinção.
E não vinga o pleito defensivo formulado em prol

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
desse apelante de recepção do bis in idem pela incidência de aumento pela
reincidência, e pela não aplicação da benesse do redutor do art. 33, § 4o, da
Lei de Drogas, por se tratarem de institutos diferentes, analisados em
momentos distintos do estabelecimento das penas, não podendo se
confundir a primeira com as condições ensejadoras da concessão do
benefício da redução, esse último incabível para quem se vê condenado
novamente.
Isso porque a reincidência, que é englobada na
segunda figura do artigo 59, do Código Penal, e com definição legal nos
artigos 63 e 64, desse Codex, é empregada, dentro do sistema trifásico,
para estabelecimento de reprimendas.
Já o redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06, constitui mera benesse de aplicação não obrigatória, como se
depreende da leitura do seu próprio texto (“as penas poderão ser
reduzidas”), de utilização específica dentro do bojo desse diploma de
natureza extravagante, fora do sistema geral estabelecido no artigo 68, do
Estatuto Repressivo, incabível a réus reincidentes.
Demais, a par da reincidência, foi o acusado
surpreendido, repita-se, mantendo em depósito 677,8g de três tipos
distintos de drogas, duas delas potentíssimas, ainda na posse de duas armas
e munição, tudo a denotar que se dedicava intensa e exclusivamente, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
antes, à narcotraficância, não preenchendo, pois, o primeiro e o terceiro
requisitos do aludido redutor, longe estando, o cenário, assim apresentado,
de ensejar a invocada concessão do benefício.
O regime prisional inicial semiaberto estabelecido
quanto ao réu Sérgio, acabou por beneficiá-lo, porque a reincidência que
ostenta, e a gravidade concreta do crime que cometeu, impunham maior
rigor na fixação da regência carcerária, posto que ele foi surpreendido na
posse de diversos bens, valiosos, objetos de roubo ocorrido no mesmo dia
em que foi preso, a denotar que a entrega da res furtiva em sua casa, horas
após o cometimento do crime antecedente, reitere-se, não se deu ao acaso,
como tentou convencer nas variadas versões que apresentou ao longo do
processo, permitindo concluir que, bem ao contrário, era dado a tais
ilícitos, não havendo que se falar, pois, em substituição da pena corporal
por restritivas de direitos, com esteio no art. 44, §3o, do CP, uma vez que,
embora, de fato, não se trate de reincidência específica, vez que
caracterizada por condenação decorrente da prática do crime de furto
tentado, a medida ora requerida, pelas mesmas circunstâncias antes
referidas, não se apresenta socialmente recomendável.
E dado o quantum de penas imposto ao acusado
Marcos, aliado às circunstâncias acima expostas, mormente em se tratando
de réu reincidente, não há possibilidade de fixação de regimes prisionais
iniciais menos gravosos que os que lhe foram estabelecidos, no caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
semiaberto quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, nos termos do
art. 33, caput, segunda parte, do CP, já que a pena cominada a esse crime é
de detenção, e o fechado decorrente da prática do de tráfico de drogas,
porque está em consonância com os ditames do quanto determinado no §
3o, do artigo 33, e no artigo 59, ambos do Código Penal, mais o artigo 42,
da Lei no 11.343/2006, levando-se em conta a natureza desse ilícito,
equiparado aos hediondos, que a própria Carta Magna, em seu artigo 5o,
incisos XLIII e LI, estabelece que seja tratado com maior rigor, a ponto de
se tratar do único crime que autoriza a extradição do nacional.
Soma-se a tal que é de entendimento da Turma
Julgadora, em casos como este, quanto a dever ser rigorosa a repressão ao
delito em tela, não havendo que se descurar, inclusive, que os
supramencionados dispositivos constitucionais, como a própria Lei no
8.072/90, encontram pleno amparo na Convenção de Viena, de 1991, de
Combate ao Tráfico de Drogas, promulgada no país pelo Decreto no
154/91, especialmente quanto aos seus artigos 4o, “a”, 6 e 7, que se
sobrepõe às demais normas legais.
E no que concerne à progressão de regime
requerida em prol de Marcos por sua Defensoria, tem-se que, a despeito do
tempo que permaneceu preso durante o processo, não se mostra viável,
sequer mediante a aplicação do contido no artigo 387, § 2o, do Código de
Processo Penal, observando-se que a apreciação da matéria é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
competência exclusiva do Juízo das Execuções Criminais, respaldada em
legislação especial, não obstante reforma parcial do Estatuto Adjetivo
tenha estabelecido o tema no artigo em comento.
E nem poderia ser diferente, uma vez que apenas
o MM. Juiz das Execuções Criminais tem em mãos todo o histórico de
condenações do apelante, aí incluídas todas as suas eventuais execuções,
como também o seu histórico comportamental, na condição de recluso,
decorrendo dessa análise a possibilidade, ou não, de ser deferida eventual
progressão de regime prisional.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, mais de
uma vez, já se posicionou quanto à questão: -“Eventual abatimento do
período em que permaneceu o réu preso cautelarmente será operado
no Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, “c”, da Lei
no 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal” (STJ, HC 169072,
Rel. Min. Og Fernandes).
E ainda: -“Só há falar em detração penal em
sede se execução penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84”(STJ,
Resp. 703025, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
No mesmo diapasão decidiu esta Corte: -
“Finalmente, é inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, devendo o juízo da
execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração,
primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar
decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e
principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo
grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação
tácita da competência do juiz da execução para conhecer da
matéria”.(TJSP 5a Câmara Criminal Apelação Criminal no 3002467-
98.2013.8.26.0565 Rel. Des. Tristão Ribeiro j. 02.07.2015, v.u.).
Por fim, não há que se falar, como também quer a
Defensoria de Marcos, em exclusão, ou em redução da pena de multa
prevista na Lei Especial em questão, uma vez que eventual
impossibilidade, por parte desse apelante, em adimplir as penas acessórias
aplicadas, deverá ser suscitada por ocasião do seu cumprimento, no Juízo
das Execuções Criminais, competente para a análise do pleito
circunstancial a ser formulado, como ocorre com o pleito de concessão da
isenção das custas processuais, que tem natureza tributária, e não penal.
Isto posto, nega-se provimento aos apelos
ajuizados em favor de Melissa Moreira da Silva Mariano, Sérgio
Aparecido Pereira e de Marcos Antonio Mariano Filho, mantendo-se,
por seus fundamentos, a r. sentença, como prolatada. Após o trânsito em
julgado, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus Marcos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
30
Voto No 37.769
Apelação Criminal no 0000897-21.2016.8.26.0114
Campinas
e Sérgio.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator